Tribunal: STF
Processo: ARE 1571628
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Precatório. Art. 2º da Lei nº 13.463, de 2017. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. ADI nº 5.755/DF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão do TRF1, que manteve decisão determinando a expedição de precatório e afastando o cancelamento previsto no art. 2º da Lei nº 13.463, de 2017, ao fundamento de inexistência de inércia dos credores e de suspensão judicial anterior. A União alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 97 e 103-A da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante/STF, afirmando que o Tribunal de origem teria afastado a aplicação da lei federal sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 2º da Lei nº 13.463, de 2017, mediante declaração implícita de inconstitucionalidade, exigindo observância ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante/STF; (ii) estabelecer se a controvérsia envolve ofensa constitucional direta ou apenas indireta, decorrente da interpretação de legislação infraconstitucional; e (iii) determinar se o reexame pretendido pela recorrente demanda revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido interpreta exclusivamente normas infraconstitucionais (Lei nº 13.463, de 2017, e Provimento CJF nº 3, de 2018) sem declarar sua inconstitucionalidade, inexistindo violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição e consolidada na Súmula Vinculante 10.



    4. A suposta ofensa constitucional seria meramente indireta, pois qualquer eventual desacerto decorreria da interpretação da legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    5. A análise da tese da União — de que haveria devolução obrigatória independentemente de inércia do credor — contraria o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.755/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 13.463, de 2017, afastando a possibilidade de cancelamento automático de precatórios sem prévia ciência do credor.



    6. A conclusão do TRF1, segundo a qual não houve inércia dos credores e existia ordem judicial de suspensão do levantamento, é questão fática. A reforma dessa premissa demandaria reexame de provas e do contexto processual, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    7. A insistência recursal diante de jurisprudência pacífica caracteriza recurso manifestamente improcedente, ensejando advertência quanto à possibilidade de aplicação das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV; art. 97; art. 103-A; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 30/06/2022; STF, ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/03/2019; STF, ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/11/2018; STF, RE nº 1.433.055/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. DEPÓSITO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO EXEQUENDO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA ASSEGURADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO. HIPÓTESE DA LEI 13.463/2017 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravo de instrumento em exame foi interposto pelo ente público, contra decisão do juízo a quo que determinou a expedição de precatório, referente aos valores executados, nos autos dos embargos à execução n. 0019675-85.2008.4.01.3400, nos quais são discutidos os cálculos da quantia exequenda, em razão do reconhecimento do direito à Gratificação de Desempenho de Atividades Tributárias – GDAT, conferido aos Auditores Fiscais da Receita Federal na ação de mandado de segurança n. 1999.34.00.028469-8 (Execução 2007.34.00.003659-3/0003627-85.2007.4.01.3400). 



    2. Há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no art. 1.019, inciso I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração de probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 995, § único do CPC. Entretanto, em razão da suspensão da execução, nos autos da apelação n. 0019675-85.2008.4.01.3400, até o trânsito em julgado dos embargos à execução, torna-se desnecessária a concessão do pretendido efeito suspensivo no recurso ora examinado. 



    3. Relativamente à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, cumpre registrar o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: a) “não viola a cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes.” (ARE 985264 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016), e, b) de outro ângulo, de que é, “imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.” (RE 1175648 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019). 



    4. No caso, a decisão agravada apreciou a questão à luz da legislação infraconstitucional, sem declaração de inconstitucionalidade da norma de regência e sem realizar seu afastamento com apoio na Constituição Federal. Portanto, tal alegação não merece acolhida. 



    5. No que se refere à eventual nulidade em razão de violação ao princípio do contraditório, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo havendo irregularidade na intimação, e não demonstração de efetivo prejuízo, por haver o ente público exercido direito de defesa por meio da interposição do recurso cabível, não fica caracterizado cerceamento de defesa. Sendo essa a hipótese constante dos autos, não merece acolhida a apontada lesão ao princípio do contraditório. Precedente: AgRg no REsp 1338515/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014. 



    6. Quanto à ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou, fundamentadamente, a questão arguida, manifestando o convencimento da turma, embora em sentido diverso da tese jurídica defendida pela parte recorrente, razão pela qual não se configura a apontada negativa da prestação jurisdicional. 



    7. Na espécie, não ficou demonstrada a eventual inércia dos exequentes, credores de precatórios, prevista no art. 2º, Lei n. 13.463/2017 a justificar restituição dos valores depositados aos cofres públicos, uma vez que houve suspensão da execução determinada, por voto proferido por este Tribunal Regional Federal, até o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, e não em razão de inação da parte credora. 



    8. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 11, p. 6-7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Argumenta que, “a partir de uma simples leitura da Lei nº 13.463/17, denota-se que a devolução dos valores não depende da inércia do exequente. Ao contrário, decorre da inviabilidade de que se mantenha fora do orçamento público montante que fora retirado do erário, mas não chegara a seu destinatário. E mais, não há nenhum dispositivo que autorize o procedimento determinado pelo juízo, de que a entidade bancária evite a devolução dos valores ao tesouro nacional. Ou seja, à míngua de autorização legal, não se vislumbra possibilidade de assim proceder” (e-doc. 21, p. 5).



    3.2. Pondera que “o resultado final do julgado, foi o de que simplesmente se afastou a aplicação do art. 2º da Lei nº 13.463/17, sem a declaração formal e ritual da sua inconstitucionalidade. Para tanto, seria necessária a declaração de sua inconstitucionalidade, conforme o art. 97 constitucional. Ocorre que, ao contrário, o juízo se limitou a justificar a medida tratando da inocorrência de inércia da parte – requisito este não exigido pelo diploma legal em questão para devolução dos valores. De tal forma, patente a violação à inteligência da Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem com dos artigos 97 e 103-A da Constituição da República” (e-doc. 21, p. 7).



    3.3. Pede: “a) que seja declarada a nulidade do decisum, por error in procedendo, para que o órgão jurisdicional da segunda instância cumpra o rito do art. 97 da Constituição, caso mantenha a tese de eventual inconstitucionalidade da Lei nº 13.463/17, tudo nos termos do art. 97 da Constituição da República c/c Súmula Vinculante nº 10 do STF; ou b) que seja reformada a decisão recorrida, para que uma vez demonstrada a plena constitucionalidade da Lei nº 13.463/2017, seja determinado ao órgão de origem a sua plena observância, conforme as regras dos art. 2º e 3º, no que tange ao cancelamento dos precatórios” (e-doc. 21, p. 9).



    4. A agravada, em contrarrazões, pede que “não seja admitido/conhecido o recurso extraordinário da União e, no mérito, seja desprovido, com a manutenção do v. acórdão regional” (e-doc. 24, p. 7).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, “tendo em vista a inexistência de questão constitucional direta e a existência de precedente vinculante contrário à tese da recorrente [ADI nº 5.755/DF]” (e-doc. 89).



    6. A agravante alega que “a inadmissão do Recurso Extraordinário não poderia prevalecer, pois está assentada na equivocada premissa de que a controvérsia foi resolvida com base em interpretação de norma infraconstitucional, o que configuraria, segundo a decisão agravada, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Entretanto, ao contrário do que sustenta a decisão monocrática, o v. acórdão recorrido violou diretamente os arts. 97 e 103-A da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ao afastar a aplicação do art. 2º da Lei nº 13.463/2017 sem observância da cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 30, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Requer o ente público cassação da decisão agravada, em razão de violação da súmula vinculante n. 10, a qual dispõe: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Relativamente à alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário, cumpre registrar o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: a) “não viola a cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes.” (ARE 985264 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)” e, b) de outro ângulo, de que é, “imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.” (RE 1175648 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019). 



    No caso, a decisão agravada apreciou a questão à luz da legislação infraconstitucional, sem declaração de inconstitucionalidade da norma de regência e sem realizar seu afastamento com apoio na Constituição Federal. 



    Portanto, tal alegação não merece acolhida.



    (...)



    O comando judicial para que não sejam devolvidos os valores objetos de controvérsia ao tesouro nacional amparou-se em decisão proferida na apelação n. 00196758520084013400, na qual foi determinada a suspensão do levantamento dos valores controvertidos, com fundamento no disposto no Provimento n. 3, art. 1º, de 21/8/2018, do Conselho de Justiça Federal a seguir transcrito: 



    (...)



    Como bem relatou o juízo a quo, não ficou demonstrada eventual inércia dos exequentes, credores de precatórios, prevista no art. 2º, Lei n. 13.463/2017 (Ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial) a justificar restituição dos valores depositados aos cofres públicos, uma vez que houve suspensão da execução determinada, por voto proferido por este Tribunal Regional Federal, até o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, e não em razão de inação da parte credora.



    (...)



    Quanto à alegação de violação da determinação de suspensão da execução, no tocante ao desbloqueio de valores, esclareceu o juízo a quo que o levantamento dos valores controvertidos permanece suspenso por força do acórdão proferido nos autos da apelação n. 0019675-85.2008.4.01.3400. 



    Assim, verifica-se estar assegurada a suspensão da execução quanto aos valores controversos.” (e-doc. 11, p. 3-5).



    9. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie, Lei nº 13.463 de 2017, e Provimento nº 3, de 2018, e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos nossos).



    10. Ademais, no julgamento da ADI nº 5.755/DF, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 13.463, de 2017, afastando a tese defendida pela recorrente de que o cancelamento de precatórios poderia ocorrer independentemente da inércia do credor. Confira-se a ementa da mencionada ADI:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ART. 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 13.463/2017, QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS EXPEDIDOS E CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO LEVANTADOS PELO CREDOR E ESTEJAM DEPOSITADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, XXII, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da plena coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 2. A lei impugnada consubstancia ato normativo oriundo do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República. Exercício de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro, uma vez que precatório e requisição de pequeno valor (RPV) destinam-se à realização de despesas públicas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Não configuração de inconstitucionalidade formal: a apreciação da natureza do disciplinamento da matéria e do desbordamento das balizas constitucionais expressamente previstas pelo texto da Carta Magna situa-se na seara de eventual inconstitucionalidade material da atuação legislativa quanto ao trâmite operacional de pagamento de valores por meio de precatórios e requisições de pequeno valor. 3. A Lei nº 13.463/2017 criou verdadeira inovação ao disciplinar o pagamento de montantes por precatórios e requisições de pequeno valor por meio da determinação de um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado. A transferência automática, pela instituição financeira depositária, dos valores depositados para a Conta Única do Tesouro Nacional sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório (art. 5º, LV, CF) afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) no que atine ao respeito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Tal lei desloca a prévia ciência e o exercício do contraditório para momento posterior ao cancelamento automático, procedimento que viola a Constituição Federal. A mera possibilidade de novo requerimento do credor não desfigura a inconstitucionalidade material em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. 5. Impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento dos valores a título de precatórios. Precedente: ADI 3453 (Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). Violação da separação dos Poderes: a Constituição Federal desenhou o regime de pagamento de precatório e conferiu atribuições ao Poder Judiciário sem deixar margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional. Devem ser prestigiados o equilíbrio e a separação dos Poderes (art. 2º, CF), bem como a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) mediante a satisfação do crédito a conferir eficácia às decisões. A lei impugnada transfere do Judiciário para a instituição financeira a averiguação unilateral do pagamento e autoriza, indevidamente, o cancelamento automático do depósito e a remessa dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional. Configurada uma verdadeira burla aos freios e contrapesos indispensáveis ao bom funcionamento dos Poderes. 6. A mora do credor em relação ao levantamento dos valores depositados na instituição financeira deve ser apurada no bojo do processo de execução, sem necessidade de cancelamento automático das requisições em ausência de prévia ciência ao interessado. Violação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da proporcionalidade. Revela-se desproporcional a imposição do cancelamento automático após o decurso de dois anos do depósito dos valores a título de precatório e RPV. A atuação legislativa não foi pautada pela proporcionalidade em sua faceta de vedação do excesso. 7. Ao determinar o cancelamento puro e simples, imediatamente após o biênio em exame, a Lei nº 13.463/2017 afronta, outrossim, os incisos XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, por violar a segurança jurídica, a inafastabilidade da jurisdição, além da garantia da coisa julgada e de cumprimento das decisões judiciais. Precedentes. 8. A lei impugnada imprime um tratamento mais gravoso ao credor, com a criação de mais uma assimetria entre a Fazenda Pública e o cidadão quando ocupantes dos polos de credor e devedor. Manifesta ofensa à isonomia, seja quanto à distinta paridade de armas entre a Fazenda Pública e os credores, seja no que concerne a uma diferenciação realizada entre os próprios credores: aqueles que consigam fazer o levantamento no prazo de dois anos e os que assim não o façam, independentemente da averiguação prévia das razões. Distinção automática e derivada do decurso do tempo entre credores sem a averiguação das razões do não levantamento dos valores atinentes aos precatórios e requisições de pequeno valor, que podem não advir necessariamente de mero desinteresse ou inércia injustificada. Ofensa à sistemática constitucional de precatórios como implementação da igualdade (art. 5º, caput, CF). Precedentes. 9. O manejo dos valores de recursos públicos depositados e à disposição do credor viola o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Ingerência sobre o montante depositado e administrado pelo Poder Judiciário, que passa a ser tratado indevidamente como receita pública e alvo de destinação. 10. A ação direta conhecida e pedido julgado procedente.”



    (ADI nº 5.755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 30/06/2022, p. 04/10/2022; grifos nossos).



    11. Além disso, para divergir do acórdão recorrido, no qual se concluiu que “o comando judicial para que não sejam devolvidos os valores objetos de controvérsia ao tesouro nacional amparou-se em decisão proferida na apelação n. 00196758520084013400, na qual foi determinada a suspensão do levantamento dos valores controvertidos, com fundamento no disposto no Provimento n. 3, art. 1º, de 21/8/2018, do Conselho de Justiça Federal” (e-doc. 11, p. 5) e, por conseguinte, acolher a argumentação da União de que “não há nenhum dispositivo que autorize o procedimento determinado pelo juízo, de que a entidade bancária evite a devolução dos valores ao tesouro nacional. Ou seja, à míngua de autorização legal, não se vislumbra possibilidade de assim proceder” (e-doc. 21, p. 5), seria imprescindível a reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5.755. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COM CLÁUSULA DE BLOQUEIO. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO POR INÉRCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.



    (...)



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 97; e 103-A, todos da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não pode ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, o Tribunal de origem entendeu que:



    (...) o caso não se enquadra na hipótese de cancelamento de requisitório prevista no art. 2º da Lei n. 13.463/2017, que estabelece o cancelamento dos precatórios e das RPVs federais expedidos, ‘cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial’.



    Não houve inércia do credor.



    Para uniformizar a interpretação das instituições financeiras oficiais quanto à aplicação do art. 2º da Lei n. 13.463/2017, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal editou o Provimento n. 3, de 21/08/2018, tendo esclarecido que aquele dispositivo legal ‘refere-se à inércia do credor beneficiário e não alcança os depósitos em relação aos quais há ordem judicial bloqueando a liberação de precatórios e RPV's a qualquer título, as quais devem ser acatadas por parte dos agentes financeiros’.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 



    Cabe registrar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    De toda sorte, ressalto que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível seria a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do material fático-probatório, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.433.055/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/05/2023, p. 16/05/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator